Tribunal: TCU
Processo: 003.771/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ODAIR CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2611/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; 259, inciso II; e 260, §§ 1o e 4o, do Regimento Interno/TCU; c/c o art. 7o, § 1o, da Resolução 353/2023, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se consignar que: Para o ato 42541/2025 - Alteração - CESAR TADEU DE MIRANDA: o percentual pago a título de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) foi excluído e substituído pelo adicional de disponibilidade militar que está diretamente relacionado ao posto/graduação do militar/instituidor, situação que possibilita a mérito pela legalidade conforme expresso no art. 260, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. 1. Processo TC- Processo 003.771/2026-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Marcos Pereira Ribeiro (XXX.384.757-XX); Cesar Tadeu de Miranda (XXX.439.808-XX); Jose Lima Neto (XXX.977.877-XX); Marcos Cezar Silveira Lima (XXX.190.492-XX); Pedro Alves da Cunha Sobrinho (XXX.632.265-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Odair José da Cunha. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.